Tribunal: TJDFT
Processo: 0711531-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA, em face à sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. Na origem, HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA ajuizou ação de cancelamento de protesto em desfavor de AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. – EPP, sob o fundamento de que houve a prescrição do título executivo judicial levado a protesto (ID. 35402664). Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (adequação), com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC (ID. 35402671). A sentença foi complementada por decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte autora (ID. 35402679). O autor interpôs apelação (ID. 35402683). Em suas razões recursais, alegou que o seu interesse processual consiste em buscar a “nulidade do protesto e não a inimputabilidade do crédito” (sic). A sentença proferida na ação de execução de título extrajudicial, que deu origem ao protesto (autos de n. 2005.01.1.118266-7), já transitou em julgado, não lhe restando outra forma de cancela-lo. Ao final, requereu “o deferimento do pedido de TUTELA DE URGÊNCIA” (rectius, antecipação de tutela recursal), para que o protesto “não seja publicizado nas certidões de protesto, ou, sejam expedidas de forma positiva com efeito negativo até final decisão”. Citada, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 42218692). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que o apelante pretende a suspensão dos efeitos do protesto de certidão de crédito, expedida por decisão proferida em ação de execução, cuja sentença transitou em julgado em 17/06/2014. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesta seara, em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Com relação à probabilidade do direito, não se constata, a priori, sua presença. Uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não aponta para a possibilidade de promover a suspensão dos efeitos do protesto. Embora o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões expendidas na apelação interposta pelo autor, não há como desconsiderar o fato de que o protesto está amparado em certidão de crédito expedida por força de uma decisão judicial que já se encontra acobertada pela coisa julgada. Assim, até que esta instância recursal reexamine a questão, impõe-se prestigiar a sentença e seus efeitos. Quanto ao perigo de dano, impende assinalar que o apelante sequer cogitou de que forma a manutenção do protesto poderia causar um perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12